Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-30.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VERONICE ALVES FERREIRA - CPF: 593.326.381-87 (REPRESENTANTE), FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 563.809.681-72 (REPRESENTANTE), OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 156.173.511-68 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 001.193.721-18 (REPRESENTANTE), LEDA REGINA VIEIRA - CPF: 487.457.741-53 (REPRESENTANTE), VERA ANITA BECKMANN - CPF: 178.053.091-91 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO APARECIDO QUEIROZ - CPF: 229.385.671-20 (REPRESENTANTE), ODARCINA CHAVES DA SILVA - CPF: 138.282.401-78 (REPRESENTANTE), HELIO BARBOZA DA COSTA - CPF: 384.794.941-15 (REPRESENTANTE), MARIA LUZINETE DA SILVA COSTA - CPF: 531.658.101-68 (REPRESENTANTE), JESUINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 208.320.281-34 (REPRESENTANTE), APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 384.690.221-72 (REPRESENTANTE), SILMA DA GLORIA VILELA FALQUETTI - CPF: 010.988.991-64 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO SEGUROS S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo instrumento sob n. 1015540-30.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 28962980 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 31800458 que o r. acórdão embargado, com o máximo respeito, contém omissões que merecem ser sanadas, já que: a) não apreciou o Enunciado da Súmula 150 do STJ e o art. 109, I da CF; b) não observou a questão relativa à Lei n.º 13.000/14 (que introduziu o art. 1º-A, da Lei n.º 12.409/11); e c) não observou que não há decisão definitiva no REsp. n.º 1.091.363/SC; que o juízo de primeiro grau nada mais fez além de aplicar corretamente a regra disposta na súmula 150 do STJ, bem assim no disposto no artigo 109, I da CF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020